Tribunal: TJES
Processo: 5001597-46.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001597-46.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO: IZAIAS ARRECO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS E CONSULTAS A SISTEMAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares, que, no curso de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de reiteração de medidas executivas — consultas aos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud, CNIB, suspensão da CNH e passaporte, bloqueio de cartões de crédito — e suspendeu a tramitação do feito com fundamento no art. 921, §1º, do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a reiteração de medidas executivas atípicas e consultas a sistemas judiciais de localização de bens após tentativas anteriores frustradas; (ii) estabelecer se a suspensão da execução, nos termos do art. 921, §1º, do CPC, é medida adequada na ausência de fato novo apto a justificar novas diligências.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reiteração de diligências executivas previamente infrutíferas, como consultas ao Sisbajud, Renajud, Infojud e CNIB, exige a demonstração de alteração relevante na situação patrimonial do executado, sendo insuficiente o mero decurso do tempo.

A execução tramita há aproximadamente quinze anos, com sucessivas tentativas frustradas de localização de bens penhoráveis, inclusive por meio de oficial de justiça, sem êxito na constrição.

O pedido da agravante limita-se à repetição de medidas já adotadas, sem qualquer indicação concreta de modificação do estado econômico do executado, não se prestando o tempo decorrido como fundamento autônomo.

A jurisprudência do TJES é firme no sentido de que a simples passagem do tempo não autoriza a presunção de alteração na situação financeira do devedor, sendo imprescindível a apresentação de fato novo.

Diante da ausência de bens localizáveis e da inexistência de elementos novos, a suspensão da execução nos termos do art. 921, §1º, do CPC configura medida razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reiteração de medidas executivas atípicas e diligências por meio de sistemas judiciais de localização de bens exige a demonstração de fato novo que indique alteração na situação patrimonial do executado.

A simples passagem do tempo, sem qualquer elemento concreto, não autoriza a presunção de fortuna financeira nem justifica novas buscas.

Diante de sucessivas tentativas frustradas de localização de bens, é cabível a suspensão da execução nos termos do art. 921, §1º, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Linhares, que, na execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora agravante em desfavor de
IZAIAS ARRECO
, indeferiu o pedido de realização de consulta aos sistemas judiciais Sisbajud, Renajud e Infojud, buscas pelo CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), apreensão e suspensão da CNH e passaporte, e bloqueio dos cartões de crédito do executado, bem como suspendeu a tramitação do feito executivo na forma do artigo 921, §1º, do Código de Processo Civil (Id nº 55718781, dos autos de origem).

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 12060846, em síntese, a agravante aduz que:
(I)

“a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente” (fl. 05);
(II)
“, a última consulta de mesma natureza realizada pelo r. Juízo a quo se deu em 31/01/2018, ou seja, há mais de 7 (sete) anos, conforme se verifica à fl. 112 dos autos” (fl. 06);
(III)
“a CNIB é uma ferramenta que integra ordens judiciais e administrativas sobre a indisponibilidade de bens, a ser utilizado pelo Juízo, permitindo cadastrar, ativar e desativar usuários, realizar consultas, bem como aprovar ordem de indisponibilidade de bens” (fl. 10);
(IV)
“no que alude aos pedidos de suspensão e retenção (apreensão) da CNH e Passaporte do devedor, que dispõe o art. 139, inc. IV, do CPC incumbir ao magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (fl. 16); e que
(V)
“a medida perseguida de suspensão/bloqueio dos cartões de crédito diz respeito tão somente aos direitos patrimoniais disponíveis de seu titular e se presta a impedir a contração de outras dívidas pelo agravado, os quais têm intuito de dificultar o recebimento do crédito perseguido”.

Na situação dos autos, a suspensão da execução é medida que se impõe, porquanto a reiteração da utilização das ferramentas judiciais, que anteriormente restaram infrutíferas nos anos de 2010 (fls. 43 e 51), 2015 (fls. 80/90) e 2018 (fls. 111/121), sem a evidência da modificação das circunstâncias fáticas, violaria o princípio da razoabilidade.

Note-se que a execução extrajudicial de origem, aparelhada com cheques, foi ajuizada há quase quinze anos, sem que nenhuma das tentativas de localização de bens tenha sido exitosa.

Inclusive os bens que guarnecem a casa do executado foram elencados por Oficial de Justiça a pedido da exequente (fl. 58, dos autos de referência), os quais, no entanto, não foram constritos.

A agravante limitou-se a requerer a reiteração de diligências e outras medidas executivas atípicas sem tecer qualquer comentário acerca da alteração do contexto patrimonial do executado, sendo insuficiente o mero decurso do tempo para o deferimento do pleito da recorrente. Nessa linha de entendimento, destaco os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL CONSULTA A BACENJUD REITERAÇÃO DO PEDIDO NÃO APRESENTAÇÃO DE FATO NOVO A JUSTIFICAR OUTRA CONSULTA IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR FORTUNA FINANCEIRA SOMENTE EM RAZÃO DO DECURSO DO PRAZO PRECEDENTES.
Não se pode presumir a modificação da condição financeira do executado somente por conta do decurso do tempo, sendo imprescindível a apresentação de fato novo que justifique a necessidade de realização de outra consulta pela via do BacenJud.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 020199000058, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL REITERAÇÃO PEDIDO DE BLOQUEIO DE BENS POR MEIO DO BACENJUD E RENAJUD INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS ANTES DA CITAÇÃO IMPOSSIBILIDADE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO RECURSO IMPROVIDO. 1. A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.
2. A reiteração do pedido de realização de bloqueio de ativos financeiros por meio do BacenJud ou do RenaJud pode ser deferido quando demonstrada a ocorrência de fato novo a modificar a situação econômica da parte executada.
3. Apesar de o art. 854 do CPC/15 determinar que a indisponibilidade de ativos financeiros pelo sistema Bacen-jud deva ser realizada sem dar ciência prévia do ato ao executado, referido ato não pode ocorrer sem a sua citação. 4. Ainda que o ato de indisponibilidade previsto no art. 854 do CPC/15 não equivalha à penhora, permitir a sua prática antes da integração do executado à relação processual, sem qualquer justificativa para tanto, subverte o sistema idealizado pelo legislador para os procedimentos de execução por quantia certa, em que, antes da adoção de qualquer medida constritiva, é oportunizado ao requerido o pagamento voluntário do débito. 5. São excepcionais, no sistema do CPC/15, as situações em que o juiz pode adotar medidas instrutórias da execução inaudita altera pars , como ocorre com as providências cautelares patrimoniais (arts. 300 e ss.) e o arresto executivo (art. 830). 6. Conforme entendimento jurisprudencial já consolidado a decisão que adota fundamentação sucinta, mas suficiente para compreender as razões que levaram à compreensão do julgador, não pode ser considerada nula, nos termos do artigo 93, IX, da CF.
7. Verificada a ocorrência da situação descrita no artigo 921, III e 1§1º, do CPC/15 é correta a suspensão do feito executivo.
8. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 016179000225, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/04/2018, Data da Publicação no Diário: 11/05/2018)

Desse modo, ausente comprovação mínima da modificação do estado econômico da parte executada, não se identifica amparo suficiente para reiteração de medidas que em nada contribuiriam para a satisfação do débito perseguido, razão pela qual deve ser mantida a ordem de suspensão determinada em primeiro grau.

Diante de todo o exposto
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 23/06/2025 a 27/06/2025:

Acompanho o E. Relator.